Tribunal: TJSP
Processo: 0001594-06.2017.8.26.0244
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000160950
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Criminal no 0001594-06.2017.8.26.0244, da Comarca de Iguape, em
que é apelante OSVANO FERMINO DE PAULA, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente) e
FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
EDUARDO ABDALLA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001594-06.2017.8.26.0244 -Voto no 13956
2
APELAÇÃO CRIMINAL no 0001594-06.2017.8.26.0244
Comarca: IGUAPE
Juízo de Origem: 1a VARA JUDICIAL
Apelante: OSVANO FIRMINO DE PAULO
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Magistrado: Dr. Guilherme Henrique dos Santos Martins
VOTO no 13956
TRÁFICO
ILÍCITO
DE
ENTORPECENTES,
ASSOCIAÇÃO E RECEPTAÇÃO. Recurso defensivo.
ABSOLVIÇÃO GERAL. Impossibilidade. Autoria e
materialidade de todos os delitos sobejamente comprovadas. DOSIMETRIA. Penas criteriosamente dosadas.
Inaplicabilidade das benesses do art. 33, 4o e CP, art. 44.
Regime fechado preservado.
IMPROVIMENTO.
Trata-se de APELAÇÃO CRIMINAL interposta
por OSVANO FIRMINO DE PAULO contra a sentença proferida
pelo Juízo da 1a Vara Judicial de Iguape, que o condenou às penas de
13 anos, 6 meses, 3 dias de reclusão e 1.784 dias-multa, no piso, em
regime fechado, como incurso na Lei no 11.343/06, art. 33, caput (7
anos, 6 meses de reclusão e 750 dias-multa); art. 35, caput (4 anos, 4
meses, 15 dias de reclusão e 1.020 dias-multa) e art. 180, caput (3x),
na forma do CP, art. 70, caput (1 ano, 7 meses, 18 dias de reclusão e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001594-06.2017.8.26.0244 -Voto no 13956
3
14 dias-multa), vedado recurso em liberdade, pleiteando absolvição
geral por insuficiência de provas; subsidiariamente, redução das
sanções, por ser “tecnicamente primário” e concessão das benesse do
CP, art. 44.
Devidamente processadas, a PROCURADORIA-
GERAL DE JUSTIÇA opinou pelo improvimento.
É O RELATÓRIO.
A acusação é de que, segundo a denúncia, “(...) no
mês de maio de 2017, na cidade de Ilha Comprida, Comarca de Iguape, OSVANO
FERMINO DE PAULA, vulgo 'magrão', e um indivíduo desconhecido,
denominado 'Irmão do William de Santos' associaram-se com o fim de,
reiteradamente, praticarem o crime de tráfico e drogas. (...) Consta também que,
no dia 04 de julho de 2017, por volta das 11h30min, em frente à residência
situada na Rua Saturno, no 710, Balneário Mar e Sol, na cidade de Ilha Comprida,
Comarca de Iguape, OSVANO FERMINO DE PAULA, vulgo 'magrão',
guardava, escondidos sob areia, uma pedra de crack, com peso bruto total de
25,81g (vinte e cinco gramas e oitenta e um decigramas), e um tijolo de maconha,
com peso bruto total de 584,24g (quinhentos e oitenta e quatro grama e vinte e
quatro decigramas), com o fim de entrega a consumo de terceiros, em desacordo
com determinação legal e regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão
de fls. 45/49 e auto de constatação de fls. 50/51(...) Consta ainda que, na mesma
data acima indicada, no interior da residência situada na Rua Saturno, no 710,
Balneário Mar e Sol, na cidade de Ilha Comprida, Comarca de Iguape, OSVANO
FERMINO DE PAULA, vulgo 'magrão', ocultava, em proveito próprio, uma
roçadeira a gasolina, vermelha, da marca Kawashima, bem que sabia ser produto
de crime, de propriedade da vítima Onofre de Jesus Souza (...). Consta ainda que,
na mesma data e local acima indicados, OSVANO FERMINO DE PAULA, vulgo
'magrão', ocultava, em proveito próprio ou alheio, uma máquina de cortar cabelo
da marca Hair Stylo, um vídeo-game Playstation 2 com dois controles e uma
roçadeira da marca Stihl, bens que sabia ser produto de crime, de propriedade da
vítima Maria Neide da Silva Santos. (...) Por fim, consta ainda que, na mesma data
e local acima indicados, OSVANO FERMINO DE PAULA, vulgo 'magrão',
ocultava, em proveito próprio ou alheio, uma televisão 42, da marca Samsung,
bem que sabia ser produto de crime, de propriedade da vítima Décio Godoy da
Fonseca” (fls. 416/418).
Interrogado,
negou
as
imputações,
aduzindo
perseguição pelos policiais em razão de seu passado desabonador. Não
possuía qualquer substância entorpecente. Desconhecia a existência de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001594-06.2017.8.26.0244 -Voto no 13956
4
droga no terreno baldio localizado defronte à sua residência. Em
relação aos objetos apreendidos, afirmou que a roçadeira, máquina de
cortar cabelo e o videogame não foram encontrados em sua casa; já a
TV Samsung de 49” era de sua propriedade. Por outro lado, no que
atine às conversas por meio do aplicativo WhatsApp obtidas e
submetidas à perícia, esclareceu que o termo “loja” (fls. 164), se
referia a uma barraca que montaria com Willian para vender roupa na
“Festa de Agosto”, mas como ele (Willian) enfrentava dificuldades
financeiras, passou o contato do irmão dele, porém este não confiava
muito no Apelante. Às fls. 165, esclarece que “o verde” dizia respeito
a um chinelo havaiana; “branco”, a camisetas desta cor e “amarelo”, a
calças de cor bege. Às fls. 167, afirmou que Willian queria que
“arrumasse” R$ 1 mil. Quando ele pediu R$ 2 mil, estava arrumando
R$ 1 mil para continuar montando a lojinha a ser feita na festa
mencionada.
Tráfico
Os Policiais Civis Leo e Isnei, em Juízo, disseram
ter recebido delação apócrifa acerca do envolvimento do Apelante no
narcotráfico, praticado em sua residência. Dirigiram-se ao local, onde
foram recebidos por Daiane, esposa de OSVANO. Indagada,
informou que ele estava trabalhando, cujo endereço não soube indicar.
Durante a conversa, observaram que no quintal havia uma balança de
precisão pequena. Diante disso, passaram a realizar buscas no imóvel,
localizando, dentro da casa, o Apelante e mais três pessoas escondidas.
Em poder de OSVANO, apreenderam R$ 400 em notas miúdas. Em
seu quarto, diversos bens, como Playstation, televisão, roçador,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001594-06.2017.8.26.0244 -Voto no 13956
5
máquina de cortar cabelo, cuja procedência não soube declinar. No
interior de um vaso pequeno, localizaram saquinhos de “chupe-chupe”
em grande quantidade. Colocaram o Apelante e os outros indivíduos
(a favor dos quais o MINISTÉRIO PÚBLICO requereu e obteve o
arquivamento) na viatura. Antes de conduzi-los, atravessaram a rua e,
notaram que terra estava remexida. Cavaram o local, encontrando
maconha e crack. Na Delegacia, compulsaram boletins de ocorrência
antigos e constataram a existência de furtos de objetos semelhantes aos
apreendidos em poder de OSVANO, reconhecidos pelas vítimas,
depois contatadas. O termo “loja” ou “lojinha” diz respeito a ponto de
tráfico. “Caminhada” é a trajetória deles no crime. “Verde”, significa
maconha.
Marinalva, na fase extrajudicial, declarou residir na
rua do local dos fatos havia 17 anos e que há cerca de dois meses um
casal (Apelante e sua mulher) passou a residir na casa vizinha. Nada
notou de anormal, mesmo porque trabalha o dia inteiro e fica dentro de
casa à noite. Na manhã dos fatos, policiais estiveram na residência de
OSVANO, onde recolheram vários objetos. Foi chamada por um
investigador para acompanhá-lo no mato situado defronte, onde viu
um um tijolo embrulhado em um saco plástico dentro de um buraco,
cuja natureza não soube explicar. Alguns dias antes, viu o Apelante
fazer uma fogueira na frente desse mato.
Daiana, companheira de OSVANO, ouvida na
qualidade de informante, afirmou que os policiais chegaram e
adentraram ao mato. Passado algum tempo, a chamaram no portão,
questionando-a de quem seria o cobre ali localizado, ao que respondeu

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001594-06.2017.8.26.0244 -Voto no 13956
6
não saber. Ingressaram sem autorização na residência e levaram todos
à Delegacia. Apenas após aproximadamente duas horas, as drogas
foram apresentadas. Foram apreendidos balança de precisão e
embalagens de “sacolé”, aduzindo que vendia “geladinho” na praia.
Ismael, ouvido também como informante, disse ser
filho de criação do Apelante. Estava na casa, quando os policiais
chegaram e conduziram todos ao Distrito Policial. Não tem
conhecimento da apreensão de balança de precisão, nem das drogas.
Os dizeres de Ivan e Alexandre foram ao mesmo
sentido, a quem os autos foram arquivados e também a Ismael.
Prova abundante.
Anote-se que os depoimentos dos agentes públicos
foram lineares e isentos de qualquer animosidade anterior específica
que justificasse falsa incriminação, mormente diante do contido no
CPP, art. 202, de que toda pessoa pode ser testemunha, servindo de
base à condenação, até porque seria um contrassenso o Estado
credenciar pessoas para a função repressiva e depois lhes negar crédito
quando dão conta de suas diligências (RT 417/94, 486/351, 771/565 e
772/682).
Destarte, a certeza do tráfico é aferível pela
quantidade, variedade e natureza das drogas, além do encontro de
diversos petrechos utilizados no embalo das drogas e de balança de
precisão digital, bem como dinheiro de origem não comprovada, além
dos inexoráveis depoimentos dos policiais, suficientes à procedência
da pretensão punitiva, não remanescendo quaisquer dúvidas, quanto ao
destino a terceiros.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001594-06.2017.8.26.0244 -Voto no 13956
7
Ademais, por ser o crime de tráfico de ação
múltipla - apresenta várias formas objetivas de violação do tipo penal -
, basta, para a consumação do injusto, a prática de um dos verbos ali
previstos (STJ - AgRg no REsp 736729/PR - Ministro OG FERNANDES -
Sexta turma - Dje 02/05/2013).
Associação
A prova coligida desenhou, sem rasuras, a
imputação, revelando não ter havido mero concurso eventual, mas,
verdadeira associação estável, comprovada pelas conversas de
OSVANO com pessoa denominada de “Irmão do Willian de Santos”,
por meio do WhatsApp, devidamente submetidas à perícia, cujos
trechos mais significativos foram transcritos (laudo pericial de fls.
158/184):
“OSVANO: “Bom dia parça, deixa eu falar pra você...tem
sim parça, pra nós desenrolar sim..só que a caminhada é o seguinte, eu dei uma
mexidinha na moeda aqui que a lojinha tinha acabado tudo lá pra ficar parado
eu peguei até com seu irmão lá com William fez um corrinho lá para mim....até
arrumou lá dei até uns cinquenta reais para ele coitado....bem ele ajudou lá...tá
ligado? A pá meu baguio aqui não ficar aqui parado parça..mas já to com quase
a moeda de volta na mão, entendeu? Ai eu acho que agora, não fui lá na loja,
vou ver lá como é que tá lá...vou ver quanto tem em mãos aqui já...ai eu passo
pra tu, entendeu? Que eu não podia deixar minha caminhada parada parça...Aí eu
peguei lá com o Edson lá, o cabeça, ai eu to vendendo aqui agora pra fazer a
moeda, entendeu parça? Mas já to com quase a moeda já na mão que eu falei pra
tu...”.
IRMÃO DO WILLIAN DE SANTOS: “É isso mesmo
amigo. Mas vamo troca uma ideia e monta uma sintonia monstra. To vendo q vc é
um mano q corre atrás. Ae ta tendo verde aki tbm. Vc pedi pra parceiro
experimentar e te de um salve se é bom msml. chego na quinta esse verde. Boa
Magrao Tranquilo amigo”.
(...)
OSVANO: “O meu parça, boa tarde meu parça...desculpa
ai parça, não retornei ontem ali brow...com telefone lá eu fui numa caminhada ali
e esqueci o telefone lá na casa do pessoal da minha senhora aqui, ta ligado? Ai eu
vi seu barato agora hoje que eu fui lá buscar Brow...Até falei com William e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001594-06.2017.8.26.0244 -Voto no 13956
8
William falou lá ontem que você não tinha chegado ainda...falei o irmão deve ter
chegado nim mim, mas o telefone tá lá no Rocio...ai eu tava a pé brow e deu uma
situaçãozinha ali com o menino que caiu com uma camionetinha ali, mas só
berrou a camionete ainda bem e ele ta na rua, mas assinou um cento e oitenta
(180), mas ta tranquilo...Ai eu falei aqui e vi seu salve aqui bow ai eu falei puta
mano, nem mandei o recado pro menino lá, mas o pessoalzinho ai falei o
pessoalzinho que tinha que ter retornado lá pro você falando que eu não
encontrava lá no local, mas eu ia retornar...mas desculpa ai parça, mas eu to
encostado ai pra nós ta ai desenrolado”.
IRMÃO
DO
WILLIAN
DE
SANTOS:
“Boa
magrão...Conseguiu desenrola...Encosta aki assim q tu puder...Magrão. preciso de
retorno devido ta chegando o fim de semana”.
OSVANO: “Boa tarde parça até agora ai meu barato não
esta do jeito que eu pensei mas tem um menino tá vendo ai que o irmão dele mim
arrumar um conta se der certo eu dou um retorno aí pra vc ai”
IRMÃO DO WILLIAN DE SANTOS: “tabom...No fim da
tarde encosto...fmz”
OSVANO: “É nós meu parça”
IRMÃO
DO
WILLIAN
DOS
SANTOS:
“Boa
magrão...tranquilo meu amigo”“Magrão liga aki qdo tu poder Então amigo ve se
tu junta ai uns 2 mil pra mim já te solta 1 do verde 150 de branco e pelo menos
umas 100 do amarelo pra tu ir pro corre. O verde vai sair 1500 a 1600...o branco
a 600 cada 50 e o amarelo ta chegando mais um pouco aki hoje e depois te paço
o valor exato...fmz”
OSVANO: “Entendi tudo é isso mesmo meu parça”.
IRMÃO DO WILLIAN DE SANTOS: “Boa magrão.
Conseguiu desenrola. Encosta aki assim q tu puder. Magrão preciso de retorno
devido ta chegando o fim de semana”
OSVANO: “Boa tarde parça até agora ai meu barato não
está andando do jeito que eu pensei mas tem um menino tá vendo ai que o irmão
dele mim arrumar um conto se der certo eu dou um retorno ai pra vc ai”.
IRMÃO DO WILLIAN DE SANTOS: “Tabom. No fim da
tarde encosto...fmz”
OSVANO: “É nós meu parça. Tranquilo o menino foi lá vê
a situação que eu já tinha conversando com ele”
IRMÃO DO WILLIAN DE SANTOS: “É isso Era bom q
vc pegasse la pra vc ver se te interessava essa situação Devido eu ainda ter da
mesma aki. tendeu amigo. Boa magrão”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001594-06.2017.8.26.0244 -Voto no 13956
9
OSVANO: “Boa noite parssa é que eu estava no corre deu
um desacerto e perdemos um carro ali do menino tô dando atenção nessa
caminhada e a caminhada do Neguinho ele mim trouxe pra mim parssa só que eu
não sei como está lá que eu tô aqui no corre de outra forma pra mim vê que eu
levanto o dinheiro rápido entendeu parssa mas é nós que Deus quiser tudo vai dar
certo boa parssa”.
Neste particular, quanto à versão ofertada por
OSVANO, na qual busca justificar as comprometedoras conversas, o
Magistrado bem asseverou:
“A justificativa apresentada pelo acusado em seu
interrogatório, de que os termos das conversas versavam sobre venda de roupas
em uma barraca que pretendia alugar na 'Festa de Agosto', revela-se
absolutamente pueril. Ora, é sabido e consabido que os termos 'loja' (ponto de
venda de droga), 'caminhada' (atividade criminosa), 'verde' (maconha),
'amarelo' (crack), 'branco' (cocaína), 'moeda' (dinheiro), 'plantão' (escala de
horário entre os vendedores de drogas, a fim de não interromper o 'serviço'),
dentre diversos outros empregados pelo acusado e por seu interlocutores, referem-
se ao tráfico de drogas, tanto assim que 'Irmão Do William de Santos' pretendia
de forma insistente e enfática (preocupado, inclusive, com o fato de a mercadoria
ficar 'parada' no final de semana, período em que, tratando-se de cidade turística,
sabidamente há maior venda e consumo de entorpecentes) vender-lhe os
entorpecentes para abastecer a 'loja' do réu, que não poderia, segundo as próprias
palavras do acusado, ficar 'parada'. Assim, e em que pese por ocasião da análise
do auto de prisão em flagrante não tenha ficado esclarecida a relação de
OSVANO com as drogas apreendidas, as diligências complementares muito bem
conduzidas pela Polícia Judiciária evidenciaram que tais drogas, em quantidade
expressiva, destinavam-se a posterior divisão em porções individuais e à venda
por parte do acusado.
(...)
A condenação quanto ao delito do artigo 35, da Lei
11.343/06, também é de rigor, pois restou comprovado nos autos que o acusado
estava associado com indivíduo desconhecido, denominado 'Irmão do William
de Santos', para o fim de praticar, reiteradamente, o crime de tráfico de drogas.
Com efeito, havia divisão de tarefas entre o réu e tal indivíduo. A este incumbia a
intermediação do fornecimento de entorpecentes para o vendedor final, no caso, o
acusado. Tais circunstâncias comprovam, com segurança, a estabilidade e
permanência da associação para o tráfico encetada pelo acusado e pelo comparsa
não identificado, ensejando o reconhecimento de tal delito” (fls. 683/685
grifado).
A logística empregada realmente demonstrou a
mencionada estabilidade e o liame associativo entre o Apelante e o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001594-06.2017.8.26.0244 -Voto no 13956
10
interlocutor não identificado, circunstâncias que não afastam a
tipicidade.
Nesse sentido, conforme escólio de NUCCI,
Guilherme de Souza, in Leis Penais e Processuais Penais
Comentadas. 2a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, p. 334:
“(...) exige-se elemento subjetivo do tipo específico, consistente no ânimo de
associação, de caráter duradouro e estável. Do contrário, seria um mero concurso
de agentes para a prática do crime de tráfico. (...) é fundamental que os ajustes se
reúnam com o propósito de manter uma meta comum”.
Receptação
Da mesma forma, não há dúvidas dessa prática
delituosa por parte de OSVANO, o qual não comprovou a licitude dos
bens consigo apreendidos.
As três vítimas foram ouvidas (Maria Neide,
Onofre e Décio), sob o crivo do contraditório, e, além de
confirmarem o delito anterior, in casu, furto, afirmaram, a
despeito da irresignação defensiva, textualmente, ter reconhecido
os bens subtraídos.
As circunstâncias demonstradas garantem a certeza
da receptação. Como se sabe, é pacífico o entendimento de que a
apreensão da res em poder do agente, acarreta-lhe o ônus de oferecer
explicação razoável; e não o fazendo, como na hipótese, milita
presunção de autoria da infração penal.
Confira-se: “Convém enfatizar, ainda, que, como
automóvel estava na posse do apelante, cumpria-lhe trazer aos autos justificativa
inequívoca e verossímil para esse fato jurídico, já que invertido o ônus da prova,
não tendo ele, no entanto, se desincumbido disso. Em decorrência, fez transmudar
em certeza a presunção de sua responsabilidade” (Ap. n.o
0005986-38.2007.8.26.005, Rel. MOREIRA DA SILVA, j. em 08/3/12).
Dosimetria
Tráfico - as iniciais partiram com acréscimo de 1/4,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001594-06.2017.8.26.0244 -Voto no 13956
11
6 anos, 3 meses de reclusão e 625 dias-multa, com fulcro na
quantidade e natureza dos entorpecentes (quase 600g de maconha e
crack), nos termos da Lei de Drogas, art. 42, e nos maus antecedentes
(certidão de fls. 429 - 1a Execução, condenação definitiva por roubo
majorado), o que se revelou adequado.
Na segunda etapa, operou-se aumento de 1/5, pela
reincidência específica (certidão de fls. 429/430 - 2a Execução),
obtendo-se 7 anos, 6 meses de reclusão e 750 dias-multa.
Sem causas de aumento, a recidiva impede a
concessão do redutor do art. 33, § 4o, por expressa vedação legal.
Associação - as bases sofreram majoração de 1/4, 3
anos, 9 meses de reclusão e 875 dias-multa, consubstanciado na
natureza e quantidade das drogas e nos maus antecedentes. Na segunda
fase, foram incrementadas em 1/6, pela reincidência, atingindo-se 4
anos, 4 meses, 15 dias de reclusão e 1.020 dias-multa. Sem outras
modificadoras.
Receptação - partiram acrescidas em 1/6, em razão
dos maus antecedentes, 1 ano, 2 meses de reclusão e 11 dias-multa. Na
etapa intermediária, diante da reincidência, operou-se novo aumento
de 1/6, 1 ano, 4 meses, 10 dias de reclusão e 12 dias-multa. No último
estágio, reconhecido o concurso formal de crimes, considerando-se a
prática de três crimes perpetrados no mesmo contexto fático, justificou-
se aumento de 1/5, perfazendo-se 1 ano, 7 meses e 18 dias de
reclusão e 14 dias-multa, não observada, quanto à pecuniária, a regra
do CP, art. 72.
Concurso material, substituição da privativa e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001594-06.2017.8.26.0244 -Voto no 13956
12
regime prisional
Reconhecido o cúmulo material do CP, art. 69,
caput, as penas foram corretamente somadas, totalizando 13 anos, 6
meses, 3 dias de reclusão e 1.784 dias-multa.
O montante de pena, além da reincidência
específica (tráfico) impede a concessão da benesse do CP, art. 44, o
que se estende aos demais crimes, a teor do que dispõe o CP, art. 69, §
1o, bem como impõem. Naturalmente, a manutenção do regime
fechado.
Diante do exposto, nega-se provimento ao
recurso.
EDUARDO ABDALLA
RELATOR
Assinatura Eletrônica